Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO. DISCIPLINAS A CURSAR. DISPONIBILIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Em que pese à afirmativa de que a não oferta das disciplinas necessárias à conclusão do curso ocorreu em virtude da baixa demanda de alunos, é imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual.
3. Recurso conhecido e não provido.